Tribunal: TJSP
Processo: 2260438-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação ordinária de benefício de aposentadoria – Contrato de plano de previdência privada - Cumprimento de sentença – Impugnação acolhida em parte – Arguição de excesso de execução em relação aos juros moratórios – Indeferimento - Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da agravante com a r.

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação ordinária de benefício de aposentadoria – Contrato de plano de previdência privada - Cumprimento de sentença – Impugnação acolhida em parte – Arguição de excesso de execução em relação aos juros moratórios – Indeferimento - Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da agravante com a r. decisão agravada que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença quanto ao excesso de execução arguido no caso vertente em relação aos juros moratórios.

Agravo desprovido.